Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. SUBSITUTIÇÃO PELO IPCA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS PARA REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação de revisão contratual por onerosidade excessiva, julgou improcedente o pedido ao argumento de que o requerente não provou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) acerca da reunião dos requisitos autorizadores da revisão contratual, após indeferir a produção de prova pericial com o intuito de demonstrar o desequilíbrio do contrato.
2. Tem-se por cerceamento de defesa o prejuízo sofrido por uma das partes, que a obsta de atingir o seu propósito final no processo, em razão da limitação na produção probatória.
3. Se o Juízo que conduz o feito indefere a postulação probatória da parte e, em seguida, julga contrariamente aos interesses do requerente fundamentado na ausência de provas acerca do direito alegado, nos termos do art. 371, I, do CPC, incide em contradição geradora de prejuízo ao direito de ampla defesa, o que configura nulidade processual.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.